Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DO MENOR INCAPAZ. ARTIGO 53 DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART, 147, I, DO ECA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA AGIR. ART. 65, CPC. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Os interesses das crianças e dos adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, como enuncia a regra prevista no art. 227 da Constituição Federal.
2. O art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que o foro competente nas ações que envolvam interesses desses incapazes deve observar o domicílio dos pais ou do responsável.
3. A regra processual vigente estabelece que é competente o foro de domicílio do guardião de filho incapaz, na ação de separação.
4. O Ministério Público tem legitimidade para alegar a incompetência relativa do Juízo nas causas em que atuar, seja como parte, seja como fiscal da lei, nos termos do art. 65, parágrafo único, do CPC.
5. No caso dos autos, nenhum dos autores da ação de divórcio consensual reside na circunscrição de Taguatinga. A genitora, guardiã do menor, reside com este no Setor Habitacional Arniqueira, abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Portanto, diante das regras processuais aplicáveis ao caso, há que se reconhecer a competência da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, circunscrição onde a guardiã da criança possui seu domicílio.
6. Conflito de competência conhecido e improvido. Declarado competente o Juízo Suscitante.